Tribunal: STF
Processo: Rcl 61049
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ICMS. SELETIVIDADE INCIDENTE SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA SUPERIOR À ALÍQUOTA GERAL (TEMA 745 - REPERCUSSÃO GERAL). ACÓRDÃO RECLAMADO QUE APLICOU EQUIVOCADAMENTE O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão que negou provimento a agravo em recurso extraordinário sob argumento de aplicação do Tema 745 - Repercussão Geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se viola o Tema 745 - Repercussão Geral acórdão que, ao negar provimento a agravo em recurso extraordinário, manteve a incidência de alíquota superior à alíquota geral do Estado do Acre em operações de energia elétrica.

    3. Julgamento monocrático pela procedência da reclamação. Contestação, recebida como agravo regimental, que alega correta aplicação do paradigma (Tema 745 - RG).

    III. Razões de decidir

    4. No Tema 745 - RG, esta Corte fixou a seguinte tese: “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.

    5. Dos autos, extrai-se que a alíquota geral do ICMS no Estado do Acre é 18% e que, embora a energia elétrica seja submetida à regra da seletividade, para alguns grupos, a exemplo da reclamante, alcança alíquota superior [a 18%].

    6. A energia elétrica e serviços de telecomunicação são itens essenciais razão pela qual não é possível a adoção de alíquota superior àquela que onera as operações em geral (alíquota geral), ainda que incidentes critérios, como seletividade ou capacidade contributiva, para estabelecimento de alíquotas diferentes em relação a um mesmo serviço. Desnecessidade de reforma da decisão que julgou procedente a reclamação, na medida em que adequada ao Tema 745 - RG.

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental a que nega provimento